Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705301-26.2021.8.07.0018 Apelante(s) Banco Pan S.A. Apelado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se, na origem, de ação submetida ao procedimento comum movida por Banco Pan S.A em desfavor do Distrito Federal, requerendo, em suma, a declaração de inexistência de relação jurídica tributária por incidência de IPVA sobre veículos automotores objeto de contratos de alienação fiduciária em garantia. Contra a sentença de parcial procedência (Id 33261862), o autor interpôs a presente apelação. Em 7/11/2022, próximo passado, o recorrente apresentou petição, solicitando a expedição de ofício ao Banco Regional de Brasília – BRB, para que seja fornecido extrato atualizado dos valores depositados na conta judicial vinculada aos presentes autos (Agência 0155 ID no 0709110155000098555), conforme comprovante de ID no 100897769, tendo em vista impossibilidade de obtenção dos extratos junto à referida instituição financeira, sendo que tais informações são de suma importância ao processo de auditoria da APELANTE (Id 41068378). No pronunciamento de Id 41208797 foi acolhido o pleito e ordenada a expedição de ofício ao BRB para que emita extrato atualizado dos valores sob sua gestão vinculados ao presente processo, cujos dados constam ao Id 33259588. A instituição bancária encaminhou os documentos de Id 41552457 e Id 41552458, conforme certificado no Id 41552452. Sendo assim, intime-se o apelante para tomar conhecimento de aludidos expedientes. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora